Tribunal: TJDFT
Processo: 0705672-29.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705672-29.2017.8.07.0018 RECORRENTES: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, e DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CONSÓRCIO BRASÍLIA 2014 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DISTRIBUIÇÃO EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS AUTORIZADORAS. DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. PERTINÊNCIA OBJETIVA. PEDIDO AFASTADO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADEQUAÇÃO. REPERCUSSÃO DA MATÉRIA DEBATIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA ULTRA PETITA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DOS PEDIDOS E DA CAUSA DE PEDIR. DECADÊNCIA. CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA DE ENGENHARIA. ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA. CUMPRIMENTO DA GARANTIA CONTRATUAL. DEFEITOS E ANOMALIAS CONSTRUTIVAS. RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO BRASÍLIA 2014. MAU USO, VANDALISMO E AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO. DISTINÇÃO QUANTO AOS VÍCIOS. ADOÇÃO DE MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA CONFORMAR A ESTRUTURA DO ESTÁDIO AOS FATORES NATURAIS EXTERNOS DA CAPITAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No Cumprimento de Sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer e de não fazer, cabe ao Magistrado, dadas as circunstâncias fáticas do caso concreto, adotar o procedimento mais adequado para resguardar a efetividade do provimento jurisdicional e a tutela do direito vindicado. Artigo 536, caput, do Código de Processo Civil. 2. O rol do parágrafo 1° do artigo 1.012 não é exaustivo, conforme se depreende da parte inicial do mencionado dispositivo. 3. De acordo com o artigo 372 do Código de Processo Civil, “o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório”. 3.1 Na hipótese, muito embora a causa de pedir e o pedido da presente demanda se limitem aos supostos vícios de construção do Estádio Mané Garrincha, não se pode dizer que a juntada do Relatório Final da “Operação Panatenaico” apresentado pela Polícia Federal e de seus respectivos processos criminais se mostram completamente estranhos. Conforme se extrai, os supostos crimes estão relacionados, dentre outros casos, com o possível superfaturamento da obra, o qual poderá ser levado em consideração, ainda que não primordialmente, para valorar a qualidade do serviço prestado e, consequentemente, os diversos defeitos surgidos ao longo do tempo em um dos estádios mais caros do mundo. Guardam, pois, pertinência objetiva com a lide, cabendo ao Magistrado, reputando-os relevantes na apuração dos fatos, determinar sua juntada, a fim de aprimorar seu convencimento para julgamento do mérito. 4. As partes têm o direito de empreender todos os meios legais para provar a veracidade de suas alegações, influindo eficazmente na convicção do julgador. Caberá ao Magistrado, no entanto, enquanto destinatário das provas, apreciá-las livremente, indicando na decisão as razões do seu convencimento. 4.1 Facultada mais de uma vez ao apelante a oportunidade de se manifestar acerca das conclusões técnicas exaradas no laudo pericial, fica descaracterizado o alegado cerceamento de defesa. Descabe, em melhores palavras, eternizar o curso da instrução probatória determinando ao perito a manifestação acerca de tópico já esclarecido. 5. De acordo com o artigo 492, do Código de Processo Civil, “é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi determinado”. Isto é, não pode a Sentença desbordar do balizamento petitório formulado inicialmente, sob pena de incorrer em julgamento citra, extra ou ultra petita. 6. A análise da violação ao Princípio da Correlação (ou Congruência ou Adstrição) entre o pedido formulado e a Sentença proferida demanda análise casuística, não somente em relação ao pedido, mas à causa de pedir, de modo que prevalece a interpretação lógico-sistemática dos requerimentos apresentados pela parte ao longo da Petição Inicial (REsp 948.732/RS, 5.a T., j. 14.10.2008, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima). 7. De acordo com o artigo 66, da Lei 8.666/1993, é obrigação das partes executar fielmente o contrato, nos termos das cláusulas avençadas, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 8. Em linhas gerais, a responsabilidade das empreiteiras diante de obras de considerável extensão não se encerra com o fim da obrigação de resultado, subsistindo pelo prazo de cinco anos quanto aos vícios de solidez e segurança, assim em razão dos materiais, como do solo. 9. Considerando as disposições insertas no artigo 73, parágrafo 2o, da Lei número 8.666/1993, não há possibilidade de isentar a responsabilidade do réu pelos vícios nas instalações do Estádio Nacional com base unicamente no Termo de Recebimento da Obra. 10. Incumbe ao construtor cumprir o contrato na forma, tempo e local previstos. 11. Na espécie, a falta de projeto executivo de alvenaria não seria capaz de excluir a responsabilidade pelos problemas detectados, cabendo ao Consórcio Construtor adotar medidas de prevenção e outros procedimentos técnicos, a fim de evitar imperfeições na alvenaria, decorrentes de movimentações estruturais normais e previsíveis (dilatações e retrações), já que estavam à frente duas das maiores e mais conceituadas empresas de construção civil do país. 12. Apesar da falta de manutenção, mau uso e vandalismo terem contribuído para degradar diversos elementos da infraestrutura do Estádio, nota-se que a responsabilidade do réu ficou adstrita aos vícios construtivos, decorrentes da execução em desconformidade com as especificações técnicas do projeto, a exemplo da utilização de materiais com qualidade inferior à contratada, e capazes de reduzir a vida útil da edificação, cujo valor se aproximou dos 2 (dois) bilhões de reais. Em outras palavras, restou evidente que atos de vandalismo, ausência de manutenção e conservação não foram as únicas causas das quais se originaram os problemas e defeitos na estrutura, havendo clara distinção quanto aos vícios de construção. 13. A adoção das medidas necessárias para conformar a estrutura do Estádio aos fatores naturais externos da Capital Federal era providência minimamente esperada de empresas de renomada competência, experiência e capacidade técnica. 14. Dada a dimensão do monumental empreendimento, não é desarrazoado esperar que os materiais empregados tenham resistência e durabilidade adequada, guardando harmonia com as diversas finalidades do local, capaz de recepcionar milhares de pessoas em eventos de grande porte. 15. A garantia contratual não é irrestrita e abarca somente anomalias e vícios construtivos, decorrentes da má execução do projeto. Não àqueles oriundos do mau uso ou falta de manutenção preventiva/corretiva. 16. Apurada a existência de vícios construtivos nas obras de reforma do Estádio Nacional de Brasília, não há óbice ao acionamento da garantia contratual, a fim de compelir o contratado a eliminá-los, às suas próprias expensas, nos termos do artigo 66, da Lei 8.666/1993, para que sejam atendidas as especificações contratadas. 17. Aplica-se o Princípio da Proporcionalidade/Razoabilidade para reduzir verba honorária excessiva, destoante do valor necessário à justa remuneração dos advogados, evitando-se o enriquecimento sem causa e a desproporcionalidade entre as obrigações principal e acessória. 18. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do dispositivo. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85, caput, 86, parágrafo único, 91, caput, 322, §2o, e 326, todos do Código de Processo Civil, não havendo que se falar de sucumbência recíproca no caso dos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Também não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa aos artigos 85, caput, 86, parágrafo único, 91, caput, 322, §2o, e 326, todos do Código de Processo Civil, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firme no sentido de que “a revisão acerca do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido, para fins de aferição da ocorrência de sucumbência recíproca ou mínima, demanda o revolvimento de matéria fática, impossível na presente via, conforme dispõe a Súmula 7 do STJ” (AgInt no AgRg no REsp 1406793/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 13/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012